Tribunal: TJMT
Processo: 1001348-18.2017.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001348-18.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA - ME - CNPJ: 08.959.185/0001-78 (APELANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1046-78 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – EXTINÇÃO PELO INCISO I DO ART. 485 DO CPC – PEDIDOS GENÉRICOS – NÃO APRESENTAÇÃO DA AVENÇA NA INICIAL – FUNDAMENTO INCONSISTENTE – PLEITEADA A INVERSÃO DESSE ÔNUS –VIABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A propositura de Ação Revisional de Contrato Bancário não instruída com a avença não leva à inépcia da inicial quando o seu teor possibilita a compreensão da causa de pedir e do pedido e quando o autor pleiteia a exibição de referido documento pela instituição financeira e demonstra a existência da relação jurídica

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Revisional c/c Repetição de Indébito extinta sem resolução do mérito com amparo no art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de serem genéricos os pedidos.

A apelante argui preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para emendar a inicial (art. 321 do CPC).

Aduz que,
quanto às cláusulas que se pretende controverter, no momento da propositura da presente lide não detinha todos os documentos necessários, sendo o apelado intimado a exibi-los.

Acrescenta a evidente imprescindibilidade de perito para a elaboração dos cálculos a fim de não haver prejuízo ou desvantagem para nenhuma das partes (ID. 153553242).

Diz que é indispensável a produção de prova pericial.

Contrarrazões no ID. 153553246.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 319 do CPC estabelece como um dos requisitos da inicial os fundamentos jurídicos do pedido e as especificações deste.

Nas ações revisionais de contrato bancário, o autor precisa também discriminar, dentre as obrigações contratuais, aquelas que busca controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito, sob pena de inépcia da petição (art. 330, §2º, CPC).

Já a Súmula 381 do STJ enuncia que, “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”
.

A autora (apelante) requer o afastamento da capitalização de juros, a redução dos juros remuneratórios à média de mercado no período do pagamento das parcelas, o reconhecimento da inviabilidade da cobrança cumulada da comissão de permanência com outros encargos moratórios e a exclusão da mora
debendi
.

Anexou na inicial a Cédula de Crédito Bancário n. 009.609.045, o certificado de registro de diversos veículos com informação de alienação fiduciária ao Banco Bradesco, o extrato bancário mensal e também o da Serasa.

O juízo de origem deferiu a “
exibição

da cópia do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo (Cheque Especial) e Contrato de Financiamento de Veículos nº 008959185000178AD, 008959185000178TD e 008959185000178FI celebrados com a autora, no prazo da contestação, sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte pretendia provar, salvo os casos previstos nos incisos do art. 404 do C.P.C”.

Na contestação, o apelado não juntou os documentos, e foi então determinado o seguinte:

Converto
o julgamento em diligência e, com lastro no teor do art. 370 e art. 396, ambos do Código de Processo Civil/2015,
Determino
que se proceda a intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente os contratos n.º 008959185000178AD, n.º 008959185000178TD e n.º 008959185000178FI. Registre-se que a não-apresentação injustificada dos documentos produz, como consequência, a admissão, com a pecha de verdadeiros os fatos que, por meio dos referidos documentos, a requerente pretendia provar.

Apesar de a autora delimitar na inicial os pontos que pretendia revisar nos contratos e pugnar pela inversão do ônus de apresentá-los, essa obrigação foi imputada a ela (autora). Logo, é evidente a nulidade da sentença.

No mais, há jurisprudência do STJ que dispensa, em algumas situações, a exibição da avença para a propositura da Ação Revisional, devendo o autor comprovar a relação jurídica e requerer expressamente a exibição incidental, providências essas adotadas no caso concreto.

Como já havia sido estabelecido ao réu que entregasse em juízo a cópia das avenças, a demanda não podia ser extinta sob a justificativa de inépcia da inicial.

Nesse sentido: Resp 1.012.155/MG; AgRg no AgRg no AREsp 51.227/GO; AgRg no REsp 1293812/RS.

Posto isso, estão preenchidos os requisitos elencados no art. 330, §2º, do CPC/2015.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023